Tribunal: STF
Processo: MS 34176
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL (24.06.2016) EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida desbordou dos poderes previstos no art. 932, CPC, tampouco trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial do mandamus.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.